Tribunal: TRF3
Processo: 5008084-18.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
687/1327)

5008084-18.2024.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008084-18.2024.4.03.6183

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: SILVIO CALDEIRA DE GOUVEIA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROGERIO BERTOLINO LEMOS - SP254405-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA JUDICIAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL E DE NEXO COM ACIDENTE. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente. A parte autora sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da alegada necessidade de complementação da prova pericial, e, no mérito, afirma fazer jus ao benefício em razão de perda auditiva que teria reduzido sua capacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de complementação ou renovação da perícia judicial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, especialmente a existência de redução da capacidade laboral decorrente de acidente de qualquer natureza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a perícia judicial é regularmente realizada por perito de confiança do juízo, com análise das patologias alegadas, descrição dos achados clínicos e resposta aos quesitos formulados, sendo desnecessária a complementação da prova pericial diante da ausência de justificativa técnica plausível para infirmar suas conclusões.

A mera discordância da parte autora com o laudo pericial não autoriza a realização de nova perícia ou a formulação de quesitos suplementares, sobretudo quando inexistem elementos probatórios capazes de demonstrar inconsistência técnica no trabalho pericial.

A legislação processual não exige que o perito possua especialização específica na enfermidade discutida, bastando habilitação técnica adequada para a realização do exame pericial.

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e exige, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991, a comprovação de lesões consolidadas decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

A ocorrência de doença ou sequela somente autoriza a concessão do benefício quando demonstrada efetiva repercussão na capacidade laborativa do segurado e o nexo causal entre o evento acidentário e a redução funcional.

A perícia judicial conclui que o autor apresenta perda auditiva leve decorrente do processo natural de envelhecimento, sem comprometimento da capacidade laboral.

Inexistindo redução da capacidade para o trabalho habitual e não demonstrado nexo causal com acidente de qualquer natureza, não se encontram preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Matéria preliminar rejeitada.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A realização de perícia judicial completa e fundamentada afasta alegação de cerceamento de defesa quando inexistem elementos técnicos que justifiquem sua complementação ou renovação.

O auxílio-acidente exige comprovação de lesão consolidada decorrente de acidente de qualquer natureza que resulte em redução da capacidade laboral para o trabalho habitual.

Doença decorrente do processo natural de envelhecimento, sem repercussão na capacidade laborativa e sem nexo causal com acidente, não autoriza a concessão de auxílio-acidente.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 443, III, 85, §§ 1o e 11, e 98, § 3o; Lei no 8.213/1991, arts. 20 e 86; Decreto no 3.048/1999, art. 104 e Anexo III.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, Proc. no 2007.61.08.005622-9, 9a Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJF3 CJ1 05.11.2009; TRF4, EINF 5001999-84.2011.404.7107, Terceira Seção, Rel. p/ Acórdão Celso Kipper, D.E. 10.09.2013; STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Des. Convocado TJ/SP), Terceira Seção, j. 25.08.2010, DJe 08.09.2010; TRF3, ApelReex 2004.61.02.003360-1, 8a Turma, Rel. Des. Fed. Therezinha Cazerta, D.E. 21.07.2009; TRF3, AC 2004.03.99.013873-5/SP, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Eva Regina, D.E. 18.01.2010.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008084-18.2024.4.03.6183

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: SILVIO CALDEIRA DE GOUVEIA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROGERIO BERTOLINO LEMOS - SP254405-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de benefício por incapacidade laboral, condenando-a ao pagamento de verba honorária, observada a gratuidade de justiça.

Alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, por deficiência na prova técnica.

No mérito, aduz, em síntese, o preenchimento de todos os requisitos necessários à obtenção do auxílio-acidente, razão pela qual requer a reforma do julgado.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Preliminar - Cerceamento de defesa

Não prospera a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Consoante o disposto no artigo 443, inciso III, do CPC, a incapacidade laborativa deve ser aferida por meio de prova documental e laudo pericial.

No caso em apreço, nos termos do artigo 370 do CPC, foi produzida prova pericial com o objetivo de apurar a existência de eventual incapacidade laboral.

O laudo foi elaborado por perito de confiança do Juízo, contendo histórico das patologias alegadas, descrição dos achados clínicos e registros complementares apresentados, além de respostas aos quesitos essenciais para o deslinde da controvérsia.

Assim, não configurada a alega ilegalidade na decisão recorrida, tampouco afronta ao contraditório ou à ampla defesa, mostra-se desnecessária a complementação da perícia.

A mera discordância da parte autora com as conclusões periciais, desacompanhada de justificativa técnica plausível, não constitui motivo suficiente para nova perícia, tampouco para formulação de quesitos suplementares ou outras diligências.

Ademais, o perito nomeado possui habilitação técnica para realizar a avaliação, nos termos da legislação vigente, não sendo exigível especialização específica para diagnóstico das moléstias ou para o ato pericial.

Nesse sentido, é entendimento consolidado de que não se exige a nomeação de especialista para cada enfermidade alegada. Confira-se: TRF 3a Região, Processo n. 2007.61.08.005622-9, 9a Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJF3 CJ1 de 05/11/2009, p. 1.211.

Mérito

Discute-se nos autos o direito da parte autora a benefício de auxílio-acidente.

O auxílio-acidente é um benefício de natureza indenizatória, disciplinado pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/1991 e pelo artigo 104 do Decreto n. 3.048/1999.

Nos termos do artigo 86 da Lei de Benefícios Previdenciários, com a redação dada pela Lei n. 9.528/1997, o benefício "será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

A ocorrência do acidente, por si só, não acarreta a concessão do benefício. É condição inafastável que do acidente resultem lesões consolidadas que ocasionem redução da capacidade laborativa e que imponham ao segurado maior esforço para a realização das atividades que habitualmente exercia.

Presume-se, então, que o trabalhador portador de sequelas, em razão do maior esforço despendido para o desenvolvimento das atividades habituais, terá redução do ganho salarial, em caso de novo emprego. Não se trata, portanto, de benefício por incapacidade, mas de indenização para recompor o ganho salarial presumivelmente perdido em razão da redução da capacidade laborativa.

Portanto, para a concessão do auxílio-acidente faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (a) a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; (b) a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia o segurado e (c) o nexo causal entre a consolidação das lesões e a redução da capacidade laborativa.

Ressalte-se o fato de que a relação das situações que dão direito ao auxílio-acidente (cf. anexo III do Decreto 3.048/1999) não é exaustiva, devendo ser consideradas outras em que comprovada, por perícia técnica, a redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, ainda que em grau mínimo.

Neste sentido:

"EMBARGOS INFRINGENTES. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. DECRETO 3048/99, ANEXO III. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORATIVA. IRRELEVÂNCIA. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado; (b) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (c) a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual, e (d) o nexo causal entre o acidente a redução da capacidade. 2. A relação das situações que dão direito ao auxílio-acidente, constantes do anexo III do Decreto 3.048/99, não é exaustiva, devendo ser consideradas outras em que comprovada, por perícia técnica, a redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia 3. Comprovada a existência de redução da capacidade, ainda que mínima, é de ser deferido o benefício de auxílio-acidente. Precedentes desta Terceira Seção e da Terceira Seção do STJ". (TRF4, EINF 5001999-84.2011.404.7107, Terceira Seção, Relator p/ Acórdão Celso Kipper, D.E. 10/09/2013)

Assim, uma vez demonstrada a redução permanente da capacidade laboral, devem ser considerados reunidos os requisitos definidos no artigo 86 da Lei n. 8.213/1991 para a concessão do auxílio-acidente, ainda que a redução ocorra em grau mínimo.

É o que se colhe da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recurso repetitivo:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

3. Recurso especial provido." (REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010)

Por outro lado, é indevida a concessão do benefício ao segurado que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa para o exercício da função habitual.

No caso dos autos, a perícia médica judicial de 12/12/2024 atestou a ausência de redução da capacidade laboral do autor (nascido em 1972, qualificado no laudo como motorista de caminhão) conquanto portador de doença decorrente do processo de senescência das estruturas do aparelho auditivo.

Essa conclusão é compatível com os achados médicos, circunstanciados nos seguintes termos:

"De acordo com as informações obtidas na documentação médica anexada aos autos do processo, conclui-se que o periciando é portador de uma disacusia do tipo neurossensorial bilateral de grau leve em frequências agudas bilateralmente, conforme demonstrado em exame audiométrico realizado em julho de 2024.

Anteriormente, a partir de 2019 foi constatada um rebaixamento acústico de grau leve em frequências agudas de 4.000, 6.000 e 8.000 Hz do ouvido esquerdo, que se manteve ao longo dos anos.

Considerando-se as características da curva audiométrica (descendente), a disacusia suportada pelo autor é compatível com uma presbiacusia em fase inicial bilateral.

Trata-se de uma perda irreversível decorrente do processo de envelhecimento natural das estruturas do aparelho auditivo, porém sem comprometimento da capacidade de discriminação vocal e da acuidade auditiva por não haver rebaixamento acústico dentro da faixa da audição humana. Portanto, no momento não se identifica incapacidade laborativa."

Ressalte-se: o julgador não está vinculado às conclusões da perícia, mas, nestes autos, não há elementos probatórios suficientes para infirmar o laudo pericial. Os atestados e exames particulares apresentados não possuem força suficiente para superar a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

A presença de doenças, por si só, não implica redução da capacidade laboral, sendo conceitos distintos com repercussões jurídicas diversas.

Ademais, observa-se que a pretendida concessão de benefício por incapacidade tem como causa de pedir a alegada incapacidade laboral decorrente de doença adquirida.

O próprio perito médico informou que a doença decorre do envelhecimento natural do aparelho auditivo e não apontou nexo causal com o trabalho exercido.

O artigo 20 da Lei n. 8.213/1991 equipara doença do trabalho com acidente do trabalho. Somente certos tipos de doenças, conectadas com o trabalho, são passíveis de constituírem fato gerador de auxílio-acidente.

Assim, as outras doenças não relacionadas com o trabalho - como é o caso daquela de que o autor é portador - não podem gerar auxílio-acidente.

Nesse sentido, cito julgados desta Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO COMPROVADO A OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.

Sentença condicionada ao reexame necessário. Condenação excedente a 60 (sessenta) salários mínimos.

Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 86 da Lei no 8.213/91 - quais sejam, qualidade de segurado, redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia em decorrência de acidente - é de rigor a concessão do auxílio-acidente.

Ausentes os requisitos necessários para a concessão de auxílio-acidente, pois não se constatou que tenha efetivamente ocorrido acidente de qualquer natureza, cujas seqüelas impliquem em redução da capacidade funcional do autor, não se enquadrando no conceito de acidente a descoberta de enfermidade cardíaca.

Remessa oficial e apelação a que se dá provimento, para julgar improcedente o pedido." (ApelReex 1241460, Proc. 2004.61.02.003360-1, 8a Turma, Rel. Des. Fed. Therezinha Cazerta, D.E. 21/07/2009)

"PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE. REQUISITOS. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.

O pedido formulado na apelação tem como um de seus requisitos que as lesões sejam "decorrentes de acidente de qualquer natureza". No entanto, no caso "in comento", o perito judicial afirma que o autor é portador de "insuficiência coronariana tratada com cirurgia de revascularização do miocárdio", o que de fato, foi a causa de pedir desta lide. Cumpre ressaltar, não obstante os pedidos da inicial serem de Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio Doença, a parte autora conformou-se com a sentença de improcedência quanto a esses pedidos, apelando, apenas, quanto ao Auxílio Acidente. Assim, sendo a parte autora portadora de incapacidade que não decorre de acidente de qualquer natureza, indevido o benefício. (...)"(AC 2004.03.99.013873-5/SP, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Eva Regina, D.E. 18/01/2010).

Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA JUDICIAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL E DE NEXO COM ACIDENTE. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente. A parte autora sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da alegada necessidade de complementação da prova pericial, e, no mérito, afirma fazer jus ao benefício em razão de perda auditiva que teria reduzido sua capacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de complementação ou renovação da perícia judicial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, especialmente a existência de redução da capacidade laboral decorrente de acidente de qualquer natureza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a perícia judicial é regularmente realizada por perito de confiança do juízo, com análise das patologias alegadas, descrição dos achados clínicos e resposta aos quesitos formulados, sendo desnecessária a complementação da prova pericial diante da ausência de justificativa técnica plausível para infirmar suas conclusões.

A mera discordância da parte autora com o laudo pericial não autoriza a realização de nova perícia ou a formulação de quesitos suplementares, sobretudo quando inexistem elementos probatórios capazes de demonstrar inconsistência técnica no trabalho pericial.

A legislação processual não exige que o perito possua especialização específica na enfermidade discutida, bastando habilitação técnica adequada para a realização do exame pericial.

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e exige, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991, a comprovação de lesões consolidadas decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

A ocorrência de doença ou sequela somente autoriza a concessão do benefício quando demonstrada efetiva repercussão na capacidade laborativa do segurado e o nexo causal entre o evento acidentário e a redução funcional.

A perícia judicial conclui que o autor apresenta perda auditiva leve decorrente do processo natural de envelhecimento, sem comprometimento da capacidade laboral.

Inexistindo redução da capacidade para o trabalho habitual e não demonstrado nexo causal com acidente de qualquer natureza, não se encontram preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Matéria preliminar rejeitada.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A realização de perícia judicial completa e fundamentada afasta alegação de cerceamento de defesa quando inexistem elementos técnicos que justifiquem sua complementação ou renovação.

O auxílio-acidente exige comprovação de lesão consolidada decorrente de acidente de qualquer natureza que resulte em redução da capacidade laboral para o trabalho habitual.

Doença decorrente do processo natural de envelhecimento, sem repercussão na capacidade laborativa e sem nexo causal com acidente, não autoriza a concessão de auxílio-acidente.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 443, III, 85, §§ 1o e 11, e 98, § 3o; Lei no 8.213/1991, arts. 20 e 86; Decreto no 3.048/1999, art. 104 e Anexo III.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, Proc. no 2007.61.08.005622-9, 9a Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJF3 CJ1 05.11.2009; TRF4, EINF 5001999-84.2011.404.7107, Terceira Seção, Rel. p/ Acórdão Celso Kipper, D.E. 10.09.2013; STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Des. Convocado TJ/SP), Terceira Seção, j. 25.08.2010, DJe 08.09.2010; TRF3, ApelReex 2004.61.02.003360-1, 8a Turma, Rel. Des. Fed. Therezinha Cazerta, D.E. 21.07.2009; TRF3, AC 2004.03.99.013873-5/SP, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Eva Regina, D.E. 18.01.2010.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão